Tribunal: TJDFT
Processo: 0021831-28.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021831-28.2006.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDO: ELISEU EGEWARTH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. CONTATO FÍSICO COM FIO DE ALTA TENSÃO. CHOQUE. QUEIMADURAS NO CORPO. NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE CUIDADO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FISCALIZAÇÃO. SEGURANÇA. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. Não configurando nenhuma das hipóteses de excludente da responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso furtuito ou força maior, a concessionária de energia elétrica responde pela segurança que se deve esperar em relação aos equipamentos de transmissão de energia, em especial os fios de alta tensão, de alto risco e periculosidade. Os juros de mora sobre os valores arbitrados a título de compensação por danos morais e estéticos, uma vez decorrentes de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, na forma do enunciado 54 da súmula do STJ. A responsabilidade civil decorrente do dano moral e do dano estético tem caráter punitivo e compensatório, devendo o valor fixado ser suficiente a impedir a reiteração da conduta pelo agente e a compensar o dano sofrido pela vítima, razão por que deve ser levado em consideração o patrimônio das partes, a fim de que o valor não seja ínfimo a ponto de não atender o caráter penalizante e pedagógico e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, 324 e 492, todos do CPC, alegando julgamento ultra petita, por ausência de pedido condenatório de mérito no que tange à pensão vitalícia; c) artigo 465, § 1o, do CPC, sob o argumento de que não foi intimada para acompanhar a perícia, a oitiva de testemunha, e se manifestar sobre os honorários do perito, em absoluta violação ao princípio do contraditório; d) artigo 405 do CC, alegando que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento; d) artigo 98 do CPC, afirmando que o recorrido não se enquadra no benefício da assistência judiciária, porque possui condições para arcar com as custas processuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não mercê prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 322, 324 e 492, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que houve pedido de tutela principal de pagamento de pensão alimentícia, razão pela qual não houve julgamento ultra petita na sentença. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 465, § 1o, e 98, ambos do CPC, pois analisar as teses recursais, implicaria, necessariamente, reexame de fatos e provas. Da mesma forma, recurso não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 405 do CC, pois o acórdão impugnado decidiu a questão da correção monetária em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." (...) omissis 3.Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1683082/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003